Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-95.2021.8.11.0022
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000440-95.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), HIAGO DOUGLAS DOS SANTOS BUENO - CPF: 044.551.011-01 (APELANTE), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), SOLEIDE SOARES SOUZA - CPF: 727.715.931-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO EM LEGÍTIMA DEFESA
. INVIABILIDADE. PROVAS HARMÔNICAS QUE INDICAM A INTENÇÃO DO APELANTE DE AGREDIR A COMPANHEIRA. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE CORROBORA A VERSÃO INICIAL DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO ISOLADA E DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS AO DEFENSOR DATIVO
. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO PROCESSUAL DILIGENTE E ABRANGENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que condenou o apelante à pena de 4
(quatro)
meses e 5
(cinco)
dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, previstos nos
arts
. 129, § 9º, e 147,
caput
, c/c art. 69, todos do Código Penal, com as prerrogativas da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Sustentou a legítima defesa como excludente de ilicitude e foi requerida a majoração dos honorários arbitrados ao defensor dativo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em:

(I) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da legítima defesa, notadamente a agressão injusta, atual ou iminente, e a moderação dos meios empregados;

(II) saber se é cabível a majoração da verba honorária arbitrada ao defensor dativo diante da atuação processual.

III. Razões de decidir:

3. A tese absolutória não encontra respaldo no conjunto probatório. O exame de corpo de delito confirma as lesões descritas pela vítima em sede policial, cuja narrativa é coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

4. A retratação da vítima em juízo não afasta a consistência das provas produzidas anteriormente, especialmente considerando o contexto de violência doméstica.

5. O apelante não logrou demonstrar que agiu sob injusta agressão, tampouco moderadamente, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

6. Verificou-se que o defensor dativo atuou de forma diligente durante toda a tramitação, inclusive em grau recursal, justificando a majoração dos honorários para 13 URH.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A configuração da legítima defesa exige a presença simultânea de agressão injusta, atual ou iminente, ânimo defensivo e moderação no uso dos meios necessários, ônus que incumbe à defesa demonstrar, nos termos do art. 156 do CPP."

"2. A retratação da vítima em juízo, desacompanhada de outros elementos que corroborem a versão absolutória, não prevalece sobre declarações anteriores firmes e corroboradas por laudo pericial, especialmente em contexto de violência doméstica."

"3. É cabível a majoração dos honorários do defensor dativo quando demonstrada atuação abrangente e técnica ao longo de todas as fases processuais, inclusive em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 23, II, 25, 129, § 9º, 147, caput, 69.

CPP, art. 156.

Lei 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Apelação Criminal n. 0000724-13.2018.811.0027, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 21/02/2023,
DJe
26/02/2023.

TJMT, Apelação Criminal n. 0005415-72.2014.811.0007, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 12/05/2021,
DJe
17/05/2021.

TJDFT, Apelação Criminal n. 0701433-60.2023.8.07.0021, Rel. Desª Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 23/11/2023,
DJe
04/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Hiago
Douglas dos Santos Bueno
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que o condenou à pena de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, pela prática dos delitos previstos nos artigos
129, § 9º, e 147,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as prerrogativas da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha
).

Em suas razões recursais,
Hiago
Douglas dos Santos Bueno sustent
ou
a
legítima defesa
, argumentando que apenas conteve a vítima para se livrar de agressões físicas e verbais, tratando-se de um
episódio isolado de desentendimento entre o casal
. Requer
eu
, com base nos artigos 23, II, e 25 do Código Penal,
a reforma da sentença para absolvição por ausência de antijuridicidade (excludente de ilicitude)
.
Pugnou, também,
pela
majoração dos honorários advocatícios
arbitrados em razão de sua defesa ter sido realizada por defensor dativo nomeado pelo juízo.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

264716347
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
273734376
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO LAUDO DO EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE LESIONAR A OFENDIDA. 2. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO NOMEADO DEVE OBSERVAR OS CONTORNOS FÁTICOS DA AÇÃO E O LABOR DESENVOLVIDO POR ELE. A TABELA ELABORADA PELO CONSELHO DE CLASSE DA OAB NÃO VINCULA O MAGISTRADO. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 08 de março de 2021, na cidade de Pedra Preta/MT, o denunciado agrediu fisicamente a companheira
Soleide
Soares Souza e a ameaçou de causar-lhe mal grave, após arrombar a porta do quarto durante uma discussão familiar.

Vejamos
a narrativa fática
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
08 de março de 2021, por volta das 13h:30min, na residência particular situada na rua Dourados, n° 16, bairro Jardim Natureza, neste município de Pedra Preta/MT,
o denunciado HIAGO DOUGLAS DOS SANTOS BUENO prevalecendo-se das relações íntimas de afeto ofendeu a integridade física da sua companheira, bem como prometeu causar mal injusto e grave em desfavor
vítima
Soleide
Soares Souza, conforme Boletim de Ocorrência em Num. 55295236, às fls. 08/11.

Segundo apurado, a vítima convive maritalmente com o denunciado há cerca de 05 (cinco) anos e
na data dos fatos, o denunciado teria ficado irritado porque sua genitora teria lhe chamado a atenção devido os comportamentos inadequados que o perpetrando estava tendo com sua companheira, então o denunciado se dirigiu ao local em que a vítima
Soleide
Soares Souza, estava, ocasião em que arrombou a porta do quarto e passou agredir fisicamente a vítima causando as lesões corporais descritas no Laudo de Lesão Corporal
em Num. 55295236, fls. 20/25.

Após as agressões o algoz ameaçou a vítima dizendo que esta pagaria caro
. (...).” (denúncia - id. 264714881).

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (id. 264714858),
Pedido
de Providências Protetivas (id. 264714860, p. 6/7)
, Exame de Corpo de Delito (id. 264714860, p. 14/19), além do depoimento da vítima
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

Em sede policial, o
apelante
negou a prática delitiva, alegando que apenas conteve
a
vítima
,
em legítima defesa, quando ela teria partido para cima dele durante uma briga motivada por ciúmes. Vejam
os:

“Que declara conviver maritalmente com
Soleide
há cerca de seis anos; Que não tem filhos; Que declara que
não agrediu
Soleide
, mas
ela quem parti
u
pra cima do interrogado
, e este
apenas a segurou
e
naquele momento ela se feriu com a unha do declarante
, e portanto
não teve a intenção de agredi-la ou lesiona-la, foi apenas uma defesa
; Que a briga do casal foi motivada por ciúmes por causa de
facebook
e celular; Que o casal continua a conviver maritalmente sob o mesmo teto; (...)” (interrogatório em sede policial – apelante
Hiago
Douglas – id.
264714860, p. 21/23).

Em juízo,
o
apelante
negou as acusações descritas na denúncia e alegou que à época dos fatos fazia uso excessivo de bebida alcoólica, razão pela qual não se recorda de ter agredido a vítima. Questionado sobre as lesões constatadas no corpo da ofendida conforme descritas no laudo pericial, afirmou não saber como ocorreram, embora tenha admitido que conforme relatado pela própria vítima teria desferido um tapa em seu rosto, o que ele próprio confirmou esclarecendo que tal ato ocorreu uma única vez. Por fim, negou ter proferido qualquer ameaça contra a ofendida
, conforme
se observa da mídia audiovisual de id.
264716314
.

Na fase policial, a
vítima
afirmou conviver maritalmente com
Hiago
Douglas há cinco anos, relatando que, nos últimos três, ele passou a ser agressivo, inclusive com episódios anteriores de violência física. Disse que no dia dos fatos, após ser repreendido pela mãe,
Hiago
arrombou a porta do quarto onde ela estava e a agrediu, causando lesões, além de ameaçá-la dizendo que ela “pagaria caro”. Vejamos:

“
Que narra a vítima que há cinco anos convive maritalmente com
Hiago
Douglas dos Santos Bueno, sendo que deste relacionamento não tem filhos, porém a declarante tem uma filha que desde os oito meses é criada por
Hiago
; Que declara
que de três anos pra cá
Hiago
tem sido muito agressivo com a depoente, sendo que em outras ocasiões ocorreu agressões físicas
; Que declara que a
sua sogra escutou um comentário na rua de que
Hiago
tem falado que está separado, quando na verdade continua a viver com a declarante; Que então
a mãe de
Hiago
chamou a atenção dele
, para que pare com essas conversas, já que ele continua a conviver com a declarante
; Que
Hiago

não gostando de ter sido chamado a atenção
pela sua mãe,
partiu pra cima da declarante com raiva,
vindo a
arrombar a porta do quarto que a declarante estava e a agredindo fisicamente, deixando lesões em sua face e no antebraço direito
; Que declara que conseguiu sair de casa e foi direto para a sua igreja, e lá pediu ajuda da pastora que chamou a polícia; Que
Hiago
tem uma espingarda em casa , porém quando ele soube que a declarante chamou a polícia ele tirou a arma e lá e fugiu; Que
Hiago
trabalha prestando serviços para Energisa; Que
Hiago
disse que a declarante
vai pagar caro
, que
a declarante recebeu isto como uma ameaça de
Hiago
de causar mal injusto e grave contra sua pessoa
, e por isso deseja representar criminalmente
Hiago
Douglas dos Santos Bueno pelo crime de ameaça ocorrido nesta data em sua residência” (depoimento em sede policial - vítima
Soleide
Soares de
Souza
– id.
264714860, p. 8/9).

Em juízo
, a
vítima
alegou que o caso foi um fato isolado na vida do casal. Afirmou que ele lhe
agrediu

e ameaçou
em um momento de nervoso
, mas asseverou que as agressões foram mútuas
(id. 264716314)
.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

A Defesa sustentou a ocorrência de excludente de ilicitude, notadamente a legítima defesa, nos termos dos
arts
. 23, II, e 25 do Código Penal, aduzindo que o acusado apenas conteve a vítima para se proteger de agressões, sem exceder os limites da reação necessária.

No tocante à excludente invocada, é sabido que a
legítima defesa
exige a demonstração de três requisitos cumulativos:
agressão injusta, atual ou iminente
,
utilização moderada dos meios necessários
e
ânimo de defesa
.

No caso, os elementos colhidos na fase inquisitorial — notadamente o boletim de ocorrência, as declarações prestadas pela vítima à autoridade policial e o exame de corpo de delito — compõem um conjunto probatório harmônico e convincente no sentido de que o acusado desferiu agressões físicas e proferiu ameaças à vítima no interior da residência do casal, em episódio motivado por ciúmes e desentendimento íntimo.

Ressalte-se que, embora
a vítima tenha tentado atenuar os fatos em juízo
, classificando o episódio como um "fato isolado" e mencionando eventual reciprocidade nas agressões, tal retratação não se mostra suficiente para afastar o conteúdo inicial das declarações, prestadas com maior espontaneidade e confirmadas pelo exame pericial.

É notório, inclusive, no campo da violência doméstica, o fenômeno da
revitimização psicológica e da retratação motivada por vínculos emocionais
, não podendo tais declarações isoladas, em juízo, prevalecer sobre o restante do conjunto probatório, quando ausente comprovação de que o acusado tenha sido a parte provocada ou agredida injustamente. Nesse sentido:

“1.
A retratação da vítima de violência doméstica em juízo
deve ser vista com cautela
, sobretudo quando o
s elementos probatórios comprovam a prática delitiva do réu
, pois, cediço que,
nos crimes desse viés, não raro as vítimas retomam o relacionamento amoroso e buscam impedir a responsabilização criminal do companheiro
. 2.
Se os elementos probatórios demonstram a materialidade e a autoria delitivas, tal qual narrado na denúncia, a posterior retratação da vítima em juízo não tem o condão de impedir a condenação do réu
. 3. Apelação conhecida e não provida
.”

(TJDFT, Apelação Criminal n. 0701433-60.2023.8.07.0021, Rel. Desª Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 23/11/2023,
DJe
04/12/2023)

No presente feito, além da ausência de demonstração de injusta agressão por parte da vítima, tampouco restou comprovado que o réu tenha feito uso
moderado dos meios necessários
à suposta contenção da ofendida. A versão de que teria agido apenas para se defender é desmentida pelas circunstâncias e pelo laudo de exame de corpo de delito.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus de comprovar a tese excludente de ilicitude
incumbe à defesa
, o que não ocorreu no presente caso. Como já decidido:

“
A realidade dos autos não demonstra que o réu agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, não havendo demonstração de uso moderado de recursos para afastar eventual mal injusto, tampouco caracterizado está a injusta agressão contra sua pessoa
.
O ônus de provar a tese da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, compete ao réu, e in
casu
, não ocorre
.”

(TJMT, Apelação Criminal n. 0005415-72.2014.811.0007, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 12/05/2021,
DJe
17/05/2021)

Dessa forma, ausente comprovação satisfatória da alegada legítima defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Quanto ao pedido de
majoração dos honorários fixados ao defensor dativo
, este
merece acolhida
.

Verifica-se dos autos que o defensor atuou desde a
resposta à acusação
, acompanhando todas as fases da instrução criminal com zelo técnico, participando da audiência de instrução e julgamento, apresentando
alegações finais analíticas
, bem como
,

atuando neste grau recursal
, com elaboração de peça técnica que sustent
ou
a tese absolutória.

A atuação abrangente, diligente e contínua justifica a reavaliação da verba fixada na origem, sobretudo diante do rito
ordinário
do feito e da previsão da Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso.

A jurisprudência
deste Tribunal
reforça esse entendimento:

“
Em
bora
não se ignore a natureza referencial
das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB,
deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado
para a fixação da verba honorária no caso concreto
.
Afigura-se
cabível a majoração dos honorários
, quando o
defensor dativo age com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação, acompanhando a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentado alegações finais analíticas, participando ativamente de todos os atos processuais
.”

(TJMT, Apelação Criminal n. 0000724-13.2018.811.0027, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 21/02/2023,
DJe
26/02/2023)

Diante disso, impõe-se o arbitramento da verba honorária no equivalente a
13 (treze) URH
, quantia que se mostra justa e compatível com a atuação processual integral desenvolvida pelo defensor nomeado.

À vista de todo o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso interposto por
Hiago
Douglas do
s Santos Bueno
,
apenas para majorar os honorários fixados ao defensor dativo
, mantendo-se
inalterado a condenação
do apelante
pelos delitos de lesão corporal e ameaça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025